Tribunal: TJPA
Processo: 0012642-98.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012642-98.2017.8.14.0048

APELANTE: PAULO JORGE DAMASCENO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE VETOR DESFAVORÁVEL INIDÔNEO. MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.PRESENÇA DE 02 MODULADORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA REPRIMENDA.PENA BASE READEQUADA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO PARA 07 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO -
recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO - decisão unânime.

I - Na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Na hipótese, em que pese o cuidado empegado pelo juízo em face do modulador judicial, uma vez que o
magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena-base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, dos três vetores desfavoráveis, de rigor afastar o modulador dos motivos do crime, remanescendo dois vetores que credenciaram o incremento da pena base acima do patamar mínimo.
Sumula 23 do TJPA.
Portanto, levando-se em consideração a média da pena para o crime do art. 33 da Lei de Drogas, que é de 10 anos, ou seja, 120 meses a qual deve ser dividido pelos nove vetores, onde cada vetor desfavorável corresponderia ao
quantum
de 13 meses, ou seja, 01 ano e 01 mês de reclusão. Assim, tomando-se a pena mínima de 05 anos de reclusão que deve ser somada a tantos quantos forem os moduladores desfavoráveis, no caso 02 vetores, restando, dessa forma, a pena base aferida em 07 anos e 02 meses de reclusão e 600 dias multa. Nesse diapasão, em face do reconhecimento das atenuantes do artigo 65, I e III “d” do CPB, a pena provisória segue atenuada em 06 meses e 100 dias multa, perfazendo o
quantum
de 06 anos e 08 meses de reclusão e 500 dias multa, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena;

II –
Destarte os argumentos esposados, segue o recorrente condenado às penas de
06 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado
(art. 33, § 2º “a” do CPB)
e 500 dias multa, p
ela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente para readequar a pena base mensurada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ____________________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO JORGE DAMASCENO DE JESUS, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 09 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB), e 500 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, pela readequação da pena base ao patamar mínimo, em face dos vícios na fundamentação dos moduladores judiciais.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO JORGE DAMASCENO DE JESUS, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/PA.

Extraem-se dos autos que no dia 22/11/2017, por volta da 11h30min, na Pousada do Bruno, fundos da orla do bairro Porto Grande, em Salinópolis/PA, Maiani Silva de Souza e Paulo José Damasceno de Jesus, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, mesmo que eventual, tendo em vista terem “adquirido”, “transportado”, “trazido consigo”, “guardado” e “vendido”, drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que os denunciados foram presos por policiais militares que, seguindo orientações repassadas via rádio pela Inteligência da 2ª Secção da 1ª CIPM de Salinópolis/PA, a revelar que grande quantidade de drogas havia aportado na cidade e que seguiria à comercialização local, porquanto diligenciado, lograram êxito em confirmar integralmente os termos da denúncia, quando flagraram Maiani Silva de Souza e Paulo José Damasceno de Jesus em um dos quartos da Pousada do Bruno, guardando de 22,800 kg (vinte dois quilos e oitocentos gramas) de maconha prensada e uma balança de precisão, conforme registra o BOP nº 75/2017.003567-4 (fls.20), auto de Apreensão e Apresentação (fls.01), Boletim de Atendimento Policial Militar (fls. 22), Laudo de Constatação Preliminar da Droga (fls. 23/24) e registro Fotográfico da Droga (fls.25). (...).” (sic)

Devidamente processado, o recorrente PAULO JORGE DAMASCENO DE JESUS, foi ao final condenado às penas de 09 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB), e 500 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006.
Irresignado
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

Aduziu a defesa em suas razões, pela readequação da pena base ao patamar mínimo, devido aos vícios na dosimetria da pena.

READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO.

Com efeito, na fixação da sanção inicial nos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular, fixou a pena base em acima do patamar mínimo, considerando os termos do art. 42 da Lei de Drogas, se alinhando as regras da Sumula 23 do TJPA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na hipótese, em que pese o cuidado empegado pelo juízo em face do modulador judicial, considerando que o
magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena-base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesses termos, observou-se que o juízo aferiu a pena base em 10 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, devido os vetores desfavoráveis dos motivos e das consequências do crime, além da
natureza e quantidade de substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/060). Cediço pontuar que foram apreendidos cerca de 22,800 Kg de maconha prensada e uma balança de precisão (BOP nº 75/2017.003567-4 (fls. 20), Laudo de apresentação e apreensão (fls.01), Boletim de atendimento policial militar (fls. 22), Laudo de Constatação preliminar da droga (fls. 23/24) e registro fotográfico da droga (fls. 25).

Na hipótese, o
juízo claudicou ao arrazoar os fundamentos utilizados para considerar desfavorável o vetor dos motivos do crime, devendo, por conseguinte, ser considerado neutro segundo os termos do entendimento sumulado pelo Egrégio TJPA:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.
Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Na espécie, o vetor das consequências do crime e a natureza e quantidade de substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/060), atenderam as regras processuais, não havendo motivos para qualquer censura, devendo figurar como vetores desfavoráveis ao recorrente:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".
Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 – 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

No caso, a fixação da pena-base se revelou desproporcional, devendo, por oportuno, ser reduzida a patamares condizentes com a falta cometida, na primeira fase da dosimetria.
Cediço observar, que a
jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena, na primeira etapa do procedimento dosimétrico, o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer
quantum
superior. Precedentes.” (
STJ – AgRg no AREsp 1013311/MS,
QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018). Portanto, levando-se em consideração o critério
ut supra
, a média da pena para o crime do art. 33 da Lei de Drogas, é de 10 anos, ou seja, 120 meses a qual deve ser dividido pelos nove vetores, onde cada vetor desfavorável corresponderia ao
quantum
de 13 meses, ou seja, 01 ano e 01 mês de reclusão. Assim, tomando-se a pena mínima de 05 anos de reclusão que deve ser somada a tantos quantos forem os moduladores desfavoráveis, no caso 02 vetores, restando, dessa forma, a pena base aferida em 07 anos e 02 meses de reclusão e 600 dias multa.

“(...) 2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. (...)” (Acórdão 1302702,00062790320188070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Nesse diapasão, em face do reconhecimento das atenuantes do artigo 65, I e III “d” do CPB, a pena provisória segue atenuada em 06 meses e 100 dias multa, perfazendo o
quantum
de 06 anos e 08 meses de reclusão e 500 dias multa, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena. O regime de cumprimento de pena será o fechado nos termos do art. 33, § 1º, alínea “a” do CPB.

Na espécie, de rigor pontuar que houve equívoco na dosimetria mensurada pelo juízo, a qual foi readequada, com o fim de atender as regras penais e processuais, atendendo , parcialmente, ao apelo defensivo, uma vez que dos três vetores desfavoráveis, o magistrado claudicou ao arrazoar o modulador dos motivos do crime que foi considerado neutro, restando duas circunstancias judiciais desfavoráveis que credenciaram o incremento da pena base acima do patamar mínimo.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, tão somente para readequar a pena base manejada, restando
PAULO JORGE DAMASCENO DE JESUS, condenado às penas de
06 anos e 08 meses de reclusão e 500 dias multa, p
ela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/07/2022